Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao impetrante SAÚDE RIO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da aventada preliminar e a respeito da(s) tese(s) de não conhecimento do recurso, alegadas nas contrarrazões dos impetrados ANTÔNIO e COMERCIAL MILANO, respectivamente (ID 75358530 / 75358531). Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111